Tribunal: TJMT
Processo: 1030828-08.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030828-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[KATIA TEIXEIRA VIEGAS - CPF: 271.728.008-18 (ADVOGADO), JOAO NETO NASCIMENTO BATISTA - CPF: 055.411.611-18 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (EMBARGADO), BANCO ORIGINAL DO AGRONEGOCIO S/A - CNPJ: 09.516.419/0001-75 (EMBARGADO), GLOBAL TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 17.933.596/0001-85 (EMBARGADO), GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 22.962.737/0001-28 (EMBARGADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PREVISTA NO ART. 104-A DO CDC. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por JOÃO NETO NASCIMENTO BATISTA contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto com o objetivo de reformar decisão que indeferira pedido de tutela de urgência em demanda fundamentada na Lei do Superendividamento. O embargante sustenta existir contradição no julgado, ao argumento de que a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, tida como não realizada pelo acórdão, de fato já teria ocorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado ao considerar não realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, quando, segundo o embargante, a referida audiência já teria sido realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses legais de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito.

A análise dos autos revela que a audiência de conciliação mencionada pelo embargante ocorreu apenas em 15/10/2025, após a decisão agravada, proferida em 15/08/2025, o que torna correta a fundamentação de que a audiência ainda não havia sido realizada à época.

O acórdão embargado limitou-se à análise da correção da decisão de primeiro grau
no momento em que
foi proferida, sem considerar fatos supervenientes, inexistindo contradição na motivação adotada.

Além disso, o acórdão também fundamentou a negativa de provimento do agravo na ausência de demonstração inequívoca de ilegalidade nos contratos, razão autônoma e suficiente para a manutenção da decisão.

Inexistindo vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos constituem instrumento inadequado à modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há contradição em acórdão que considera não realizada audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC quando, à época da decisão agravada, o ato ainda não havia ocorrido.

Os embargos de declaração não se prestam à reanálise de mérito com base em fatos supervenientes.

A existência de fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da decisão afasta o reconhecimento de vício apto a ensejar modificação do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 104-A.

R E L A T Ó R I O

RED
1030828-08.2025.8.11.0000

JOAO NETO NASCIMENTO BATISTA
x
GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA e outros

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOÃO NETO NASCIMENTO BATISTA contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

Em suas razões, o embargante alega existir contradição no julgado, uma vez que a fundamentação do acórdão
baseou-se
na premissa de que não havia sido realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), quando, na realidade, tal audiência já teria ocorrido no processo de origem, conforme documentação anexada aos embargos.

Sustenta que o acórdão embargado fundamentou a negativa de provimento do recurso na necessidade de aguardar a realização da audiência conciliatória, o que configuraria contradição com a realidade processual, pois a referida audiência já teria sido realizada e restado infrutífera.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada, com a consequente reanálise do mérito do recurso, conferindo-lhe efeitos modificativos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025